Tribunal: TJMT
Processo: 1006469-54.2026.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1006469-54.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[YURI DAMASCENO DA ROCHA - CPF: 068.407.743-41 (RECORRENTE), KENNEDY SANTOS DIAS - CPF: 065.337.685-57 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO Nº 1006469-54.2026.8.11.0001

ORIGEM: 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ - MT

RECORRENTE: YURI DAMASCENO DA ROCHA

RECORRIDA: LATAM AIRLINES GROUP S.A.

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA ACOLHIDA. ATRASO DE VOO INFERIOR A QUATRO HORAS (2H10MIN). AUSÊNCIA DE DESDOBRAMENTOS EXTRAORDINÁRIOS. MERO ABORRECIMENTO. AVARIA DE BAGAGEM. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO RELATÓRIO DE IRREGULARIDADE DE BAGAGEM (RIB/PIR) NO DESEMBARQUE. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a r. sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. O autor alega falha na prestação do serviço consistente em um atraso de voo de 02 horas e 10 minutos e em avaria ocorrida em sua bagagem despachada, requerendo compensação moral no valor de R$ 5.000,00 e ressarcimento material de R$ 500,00. A recorrida sustentou a ausência de ato ilícito, alegando que o atraso foi ínfimo e que o autor deixou de realizar o preenchimento do Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) para atestar os danos no item.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) observar o requerimento de intimação exclusiva formulado pela companhia aérea; (ii) definir se o atraso de voo inferior a quatro horas (02h10min) gera dano moral indenizável; e (iii) estabelecer se a ausência de preenchimento do Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) no momento do desembarque afasta o dever de indenizar pelos danos na mala.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, acolhe-se o pleito para que todas as intimações e publicações referentes à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Dr. FERNANDO ROSENTHAL (OAB/SP nº 146.730), nos termos do art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC, prevenindo-se eventual cerceamento de defesa e nulidade absoluta.

4. No mérito, quanto ao atraso do voo, restou incontroverso que a decolagem sofreu postergação de 02 horas e 10 minutos. A jurisprudência consolidada desta Terceira Turma Recursal orienta-se no sentido de que o atraso de voo inferior a quatro horas, sem a comprovação de desdobramentos extraordinários ou ofensa anormal aos direitos da personalidade do passageiro, configura vicissitude inerente ao modal aéreo e mero aborrecimento cotidiano, não caracterizando dano moral presumido (
in re ipsa
).

5. No tocante à alegação de avaria na bagagem despachada, a legislação processual impõe ao autor o ônus de provar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Consoante as normativas que regulamentam o transporte aéreo, notadamente a Resolução nº 400 da ANAC, a comprovação de dano aos pertences despachados exige a lavratura do Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB/PIR) ou a realização de protesto formal junto ao balcão da transportadora no momento do desembarque.

6. A omissão do passageiro em preencher o RIB de imediato impede a consolidação do nexo de causalidade, não sendo possível atestar de forma idônea que as avarias na mala ocorreram enquanto o bem estava sob a guarda exclusiva da transportadora. A míngua de provas satisfatórias, o acolhimento do pleito indenizatório encontra óbice legal, impondo-se a manutenção da sentença de total improcedência.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. O atraso de voo inferior a quatro horas, desacompanhado de prova de ofensa excepcional à esfera íntima do passageiro, configura mero aborrecimento e não gera o dever de indenizar por danos morais. 2. A ausência de lavratura do Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB/PIR) no momento do desembarque, aliada à ausência de provas robustas do nexo causal, afasta a responsabilidade da companhia aérea pela reparação material e moral de suposta avaria na bagagem."
___________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 272, §§ 2º e 5º, e 373, I; Resolução nº 400 da ANAC.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1037362-59.2025.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Julgado em 05/05/2026.
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
YURI DAMASCENO DA ROCHA
contra a r. sentença prolatada que julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais na Ação de Indenização por Danos Morais c/c Danos Materiais ajuizada em face de
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
.
Na exordial, o autor narrou que adquiriu passagem aérea operada pela ré com voo realizado em 01/12/2025. Alegou que sofreu falha na prestação dos serviços em virtude de um atraso de 02 horas e 10 minutos em sua programação, tendo enfrentado espera penosa no interior da aeronave sem a devida assistência material. Aduziu, outrossim, que ao lhe restituírem a sua bagagem no destino, constatou avarias físicas na mala. Pleiteou a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 500,00 e compensação por danos morais no patamar de R$ 5.000,00.
A companhia aérea apresentou contestação pleiteando a intimação exclusiva do seu patrono. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos, defendendo que o atraso na decolagem do voo foi exíguo, constituindo simples dissabor da vida civil e incapaz de vulnerar a honra do demandante. Em relação aos danos na bagagem, sustentou que o autor negligenciou as diretrizes da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) por não proceder ao preenchimento tempestivo do Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB/PIR) nas dependências do aeroporto, inexistindo nexo de causalidade comprovado.
O juízo de origem extinguiu o feito com resolução do mérito e julgou os pedidos totalmente improcedentes, consignando que o atraso inferior a quatro horas perfaz mero aborrecimento e destacando que a falta do registro no RIB obstaculiza a reparação dos danos materiais postulados.
Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso Inominado requerendo a concessão da assistência judiciária gratuita e pugnando pela reforma integral da sentença. Repisa os argumentos lavrados em sua petição de ingresso e insiste que a conduta da companhia aérea transpôs o limiar do mero incômodo, justificando a imposição de responsabilização civil.
A recorrida apresentou contrarrazões reiterando as teses de contestação e requerendo a validação do r.
decisum
proferido na instância originária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026